Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-40.2021.8.11.0098
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000325-40.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 904.236.311-87 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEGURO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÁUDIO CONFIRMANDO A CONTRATAÇÃO JUNTADO NA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA.

DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado a origem dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora,
conforme previsão contratual nesse sentido, afasta-se a condenação a declaração de inexigibilidade do débito e indenização a título de dano moral
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000325-40.2021.8.11.0098

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Esperidião/MT

Recorrente(s):

Sabemi Seguradora S/A

Recorrida(s):

Maria de Fátima da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, PROPONHO:

I – AFASTAMENTO DA PRELIMINAR;

II – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E JUSTIÇA GRATUITA;

III – JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO CONTIDA NO PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), JÁ EM SUA DOBRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NOS TERMOS DO CDC, COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA) E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43/SJT), E SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS, BEM COMO A SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS;

IV – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO CONTIDA NO PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTA DATA (SÚMULA 362 STJ), DE ACORDO COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS AUTOS; E

V – JULGAR COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL– COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE PERÍCIA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia de voz (espectograma).

É pressuposto para o deferimento do pedido de perícia de voz, que
haja impugnação específica à gravação de áudio juntado aos autos, o que não ocorreu no caso em comento.

Importante registrar que na referida gravação houve a confirmação de dados pessoais como: nome completo, data de nascimento, CPF e confirmação da contratação a adesão ao seguro, por isso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Autora alega que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário realizados pela Sabemi Seguros. Aduz que não possui qualquer relação jurídica com a ré, razão pela qual, pleiteia pela restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a reclamada afirma que os descontos são devidos diante do contrato firmado por meio de telefone pela consumidora junto à seguradora, não havendo que falar em cobrança indevida ou qualquer irregularidade nos descontos efetuados pela ré.

Da análise dos autos, verifico que desde a defesa foi juntado o áudio em que a autora confirma a contratação do seguro, bem como confirma seus dados pessoais, destaco que não houve impugnação quanto à autenticidade da voz, mas na impugnação a autora alegou que atendeu ao telefone e que foi vendido o seguro sem o conhecimento de sua funcionalidade.

Entretanto, ao escutar o áudio juntado, nota-se que a preposta informa que é do setor de qualidade da empresa, bem como que a reclamante já havia falado com a funcionária de nome Carla, ademais, na gravação além da confirmação dos dados foi explicada toda a cobertura do seguro contratado, não havendo que falar em ausência de conhecimento da funcionalidade do serviço contratado.

Desta forma, verifico que restou devidamente comprovada a origem dos descontos realizados no benefício da autora, tendo em vista à confirmação a adesão do seguro, conforme se denota aos 01min57s, do áudio juntado.

Portanto, entendo que não houve nenhum ato ilícito praticado pela reclamada, pois aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023